Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCAPACIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi concedido prazo para regularizar a representação processual. No mérito, reforça que, nos termos do artigo 76 do CPC, deveria o juiz designar prazo razoável para sanar o vício da alegada incapacidade. Ainda, ressalta que a indicação de eventual incapacidade relativa não enseja a automática vedação ao exercício de direitos no âmbito judicial, uma vez que não está demonstrada a impossibilidade absoluta para a prática de atos da vida civil. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos para uma vara cível.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
4. Não se aplica o artigo 76 do CPC à hipótese dos autos, conforme será detalhado na análise do mérito, de modo que ausente o suposto cerceamento de defesa face a não concessão de prazo para a parte autora regularizar a representação processual. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Na réplica (ID 76647775) a parte autora defendeu que a situação “é de nulidade contratual por vício decorrente da incapacidade civil”, uma vez que “não possuía plena capacidade cognitiva para consentir de forma livre e consciente”. Para tanto, juntou aos autos o laudo médico ID 76647779, nos seguintes termos: “Atesto para os devidos fins que a Sra. Ilza Sônia tem quadro de déficit cognitivo com queixas iniciadas há cerca de 4 anos (...) desde então em acompanhamento até que, ao dia 17 de maio de 2024, restou constatada síndrome demencial (F01 + G30.1) bem estabelecida e iniciada medicação específica. Trata-se de doença especificada em lei, de caráter irreversível, progressivo e incapacitante, gerando prejuízo na capacidade de autodeterminação e no juízo crítico, a impedindo parcialmente de exercer suas vontades, gerenciar suas finanças e conduzir veículos, bem como de responder plenamente por si nas esferas cíveis e criminais. Necessita de acompanhamento e supervisão de terceiros diuturnamente para as funções mais elaboradas da vida diária e para auxílio na tomada de decisões (decisão compartilhada), estando sugerida a sua interdição parcial”.
6. O laudo médico é suficiente para comprovar que a parte autora apresenta síndrome demencial, estando incapaz de responder plenamente na esfera cível, precisando de auxílio na tomada de decisões (decisão compartilhada). Assim, constata-se que a autora não detém condições plenas de exprimir a sua vontade, de modo que é incapaz, ainda que relativamente a certos atos, em conformidade com o artigo 4o, III do Código Civil, não existindo obrigatoriedade de prévia interdição judicial. Neste sentido: Acórdão 1809817, 0749235-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.
7. Nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/95 “Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz”. Assim, a situação em apreço não exige a concessão de prazo para sanar o vício da alegada incapacidade (artigo 76 do CPC), como defende a parte autora, visto que a determinação legal afasta a competência dos juizados especiais na hipótese de incapacidade.
8. O art. 51, IV da Lei no 9.099/95 aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no seu art. 8o, de modo que ausente previsão legal para a pretensão subsidiária de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis comuns da Circunscrição Judiciária de Brasília para continuidade do feito.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809817, 0749235-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024.